Tribunal: TJDFT
Processo: 0701352-96.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POPULAR. NULIDADE DOS EDITAIS DE INTIMAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. OFENSA À COISA JULGADA. PRELIMINARES REJEITADAS. EMENDA À INICIAL NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS. MULTA POR LITIGÂNCIA TEMERÁRIA. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. FATOS GERADORES DISTINTOS.
1. Descabe qualquer alegação de nulidade dos editais de intimação do autor - para dar andamento ao feito - e de qualquer cidadão - para que manifestasse o interesse em dar prosseguimento à ação popular -, quando observados os regramentos legais. Preliminares rejeitadas.
2. O recadastramento do autor originário na autuação do processo não viola a coisa julgada porque sua anterior exclusão do polo ativo se deu por despacho ordinatório que não transita em julgado. Diante da inércia do autor (apelante) em cumprir as determinações do juízo a quo, a condenação deve ser imposta a quem ajuizou a demanda. Preliminar rejeitada.
3. Descumprida a determinação de emenda, tendo sido a parte autora intimada para tanto diversas vezes, deve a petição inicial ser indeferida.
4. A extinção do processo sem resolução do mérito, na hipótese de indeferimento da inicial, é medida que se impõe, nos termos do art. 485, inciso I do CPC.
5. Os honorários são devidos mesmo no caso de sentença sem resolução do mérito, nos termos do art. 85, §6o do CPC.
6. A condenação do autor em honorários e multa por litigância temerária não caracteriza bis in idem porque são institutos diferentes, com fatos geradores distintos.
7. Os honorários servem para remunerar o trabalho dos advogados que atuaram no feito, ainda que de forma incipiente, ao passo que a multa serve para punir a atuação temerária do autor/apelante, no curso do processo, diante de toda a sua inércia em dar andamento ao feito.
8. Diante da sucumbência recursal, devem os honorários advocatícios serem majorados nos termos do art. 85, § 11 do CPC.
9. Apelação conhecida e não provida.